Tribunal: TJSP
Processo: 1032274-40.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À MORADIA. ATENDIMENTO HABITACIONAL DEFINITIVO. AUXÍLIO-ALUGUEL.
Pretensão da autora objetivando atendimento habitacional, tanto provisório quanto definitivo. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
Atendimento habitacional definitivo inexigível. O Estado não pode ser compelido a providenciar moradia imediatamente a todos que a demandem, sendo igualmente inviável criar

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À MORADIA. ATENDIMENTO HABITACIONAL DEFINITIVO. AUXÍLIO-ALUGUEL.
Pretensão da autora objetivando atendimento habitacional, tanto provisório quanto definitivo. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
Atendimento habitacional definitivo inexigível. O Estado não pode ser compelido a providenciar moradia imediatamente a todos que a demandem, sendo igualmente inviável criar lista especial ou colocar a parte demandante à frente de outras tantas famílias necessitadas, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Direito à moradia a implantado na sua natureza coletiva e não como direito subjetivo autônomo individual.
Auxílio-aluguel indevido, considerando que o art. 2o, V da Portaria SEHAB no 131/2015 foi revogado pela Portaria SEHAB no 68/2019, em data anterior ao protocolo da ação.
Separação de poderes que não permite ao Poder Judiciário substituir a Administração.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Recurso desprovido.